Tribunal: TCU
Processo: 024.233/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maricene Aparecida Pereira de Oliveira, ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região  TRT/15, contra o Acórdão 17.993/2021  TCU  1a Câmara, que considerou ilegal e negou registro a seu ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por Maricene Aparecida Pereira de Oliveira, ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - TRT/15, contra o Acórdão 17993/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato de aposentadoria e negou-lhe registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.